Tribunal: TJSP
Processo: 1002759-85.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito – Negativa do autor de que tenha contratado empréstimo com o banco réu que justifique os lançamentos em seu benefício previdenciário – Alegação de falsidade da assinatura aposta ao contrato de empréstimo – Instituição financeira que deixou de recolher o adiantamento

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito – Negativa do autor de que tenha contratado empréstimo com o banco réu que justifique os lançamentos em seu benefício previdenciário – Alegação de falsidade da assinatura aposta ao contrato de empréstimo – Instituição financeira que deixou de recolher o adiantamento dos honorários periciais tal qual determinado – Sentença de procedência que declarou a inexistência do débito, determinou a restituição dos valores descontados, arbitrando indenização por danos morais – Insurgência do banco réu – Parcial acolhimento – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Depoimento pessoal do autor que em nada auxiliaria o juízo, sendo caso de perícia que não se realizou em razão da inércia da instituição financeira – Preliminar repelida – No mérito, ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes – Prova da existência do contrato que cabia ao réu – Ônus do qual não se desincumbiu – Desatendimento do quanto determinado pelo art. 429, II, do CPC e tese sedimentada pelo C. STJ, Tema 1061 - Inexistência do débito corretamente decretada - Restituição das parcelas indevidamente descontadas corretamente determinada de modo simples, para as cobranças realizadas anteriormente à data de 30.03.2021 e em dobro após tal data - Aplicação do Tema 929 do C. STJ – Danos morais - Inocorrência - Descontos que foram insuficientes a deixarem o autor desamparado – Pagamentos realizados por mais de um ano sem qualquer tipo de insurgência – Ausência de violação aos direitos da personalidade ou evento danoso na hipótese – Sentença parcialmente reformada, para afastar a condenação de indenização por danos morais – Apelo da instituição financeira parcialmente acolhido.*